Tribunal: TJSP
Processo: 2279504-76.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Descabimento da continuação do julgamento, por não se tratar da hipótese prevista no art. 942, inciso II, do CPC/15 - Matéria suficientemente esclarecida – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2279504-76.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante MARCOS SANTIAGO ALVARENGA,
são embargados AMERICAN AIRLINES INC, MULTIPLUS S.A. e TAM
- LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos de declaração, por maioria de votos.
Vencido o segundo julgador que declarará voto., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO
PINHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43894
EDEC.No: 2279504-76.2019.8.26.0000-50000
COMARCA: São Paulo
EBTE. : Marcos Santiago Alvarenga
EBDOS. : Multiplus S.A. e outros
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão
Inocorrência Descabimento da continuação do
julgamento, por não se tratar da hipótese prevista
no art. 942, inciso II, do CPC/15 - Matéria
suficientemente
esclarecida

Embargos
declaratórios rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra o
acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento.
Os embargos são tempestivos.
2.1. Em que pese a manifestação contrária da parte ao
julgamento virtual, dispõe o art. 937 do CPC/2015 que a sustentação oral é
cabível apenas nas seguintes hipóteses:
Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição
da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao
recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do
Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para
cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos
termos da parte final do caput do art. 1.021:
I - no recurso de apelação;
II - no recurso ordinário;
III - no recurso especial;
IV - no recurso extraordinário;
V - nos embargos de divergência;
VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na reclamação;
VII - (VETADO);
VIII - no agravo de instrumento interposto contra
decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de
urgência ou da evidência;
IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no
regimento interno do tribunal.
Na mesma linha, o §4o do art. 146 do Regimento
Interno desta Corte assevera que "ressalvada disposição legal em sentido
contrário, não haverá sustentação oral nos julgamentos de embargos
declaratórios,
incidente
de
suspeição,
conflito
de
competência,
arquivamento de inquérito ou representação criminal, e agravo, exceto no
de instrumento referente às tutelas provisórias de urgência ou da
evidência, e no interno referente à extinção de feito originário prevista no
art. 937, VI, do CPC".
Como o presente recurso não faculta ao advogado
sustentar oralmente em sessão de julgamento presencial, não há prejuízo no
julgamento virtual do recurso, que passa a ser realizado.
2.2. O embargante alega que há vício no acórdão
embargado, pois não houve continuação do julgamento do seu agravo de
instrumento depois de votação não unânime dos membros da Turma
Julgadora e, também, porque não foram, a seu ver, apreciadas as provas
que demonstram a sua insuficiência financeira para o pagamento das custas
processuais.
Subsiste o entendimento uniforme de que os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de declaração podem ter caráter infringente e modificativo do julgado,
desde que ocorram as seguintes eivas em conjunto ou separadamente:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, I, II e III do
CPC/15). Se sanada a pecha, daí resultar modificação no julgado, os
embargos poderão ter caráter modificativo (Edcl. no AgRg. no AI 363.147
SP, STJ, 2a T., rel. Min. Franciulli Netto).
Não é a hipótese dos autos.
A continuação do julgamento não unânime de agravo
de instrumento (o chamado julgamento ampliado) somente é cabível
quando houver reforma de decisão que julga parcialmente o mérito, nos
termos do art. 942, inciso II, do CPC/2015, o que não aconteceu no caso
concreto aliás, a decisão recorrida nem sequer foi reformada.
Neste sentido:
“Embargos de declaração. Alegação de nulidade do v.
acórdão embargado, por não ter sido observada a técnica de ampliação do
julgamento, a despeito da votação não unânime. Descabimento. Aplicação
do art. 942 do CPC/2015, quanto a decisões de agravos de instrumento,
restrita à reforma de decisão parcial de mérito. Hipótese em que nem houve
reforma da decisão (negou-se provimento, pelo v. acórdão ora embargado,
ao agravo) nem tampouco se trata de decisão de mérito proferida em
processo de conhecimento, senão de decisão proferida em execução, acerca
do destino do valor da arrematação do bem penhorado. Nulidade não
reconhecida.
Embargos
rejeitados.”
(cf.
E.D.
no
2125123-81.2017.8.26.0000, rel. Des. Fábio Tabosa, 29a Câmara de
Direito Privado, j. 17-11-2017).
No que tange ao pedido do embargante de concessão da
gratuidade processual, o acórdão embargado assim analisou o tema:
“2. Conquanto o benefício da justiça gratuita possa ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concedido à vista da simples alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural (cf. art. 99, § 3o, do CPC/2015), por se
tratar de presunção juris tantum (cf. RSTJ 7/414, STF-RT 755/182, STF-
Bol. AASP 2.071/697 e STJ-RF 329/236), há nos autos indícios em sentido
contrário à pretensão da agravante, que juntou aos autos a sua
declaração de imposto de renda do exercício de 2019, que aponta
“declaração de bens e direitos” no valor de R$ 104.586,37 (cf. fls. 35-45),
e não trouxe qualquer comprovação de sua renda atual.
Logo, a declaração unilateral de pobreza (cf. fl. 34) e
os extratos bancários juntados a fls. 47-50 com saldo negativo ou zerado
não têm o condão de caracterizar a condição de hipossuficiência
financeira.
Ademais, o objeto da ação é a devolução de 65.000
pontos/milhas acumuladas em cartão de crédito - situação não condizente
com a de quem se diz pobre.
Ante a falta de indícios mínimos de insuficiência de
recursos para o custeio da demanda, deve prevalecer o indeferimento da
gratuidade processual, porque a benesse pretendida não é instrumento
geral e sim individual. Concedê-la benevolamente a qualquer um, que não
seja realmente necessitado, contraria a lei e frustra a parte adversária, na
legítima pretensão de se ver ressarcida das despesas antecipadas e dos
honorários do seu advogado, bem como ao próprio Estado, que, afinal,
cobra pela prestação jurisdicional porque entende necessária e devida a
contraprestação dos jurisdicionados.” (cf. fls. 71-73).
Como se verifica do “decisum”, não há omissão a ser
sanada, pois tal vício se verifica quando a Turma Julgadora deixa de se
pronunciar ou não esclarece suficientemente algum dos temas a ela
devolvidos.
O que o embargante busca por meio dos seus embargos
declaratórios é a rediscussão da matéria julgada, medida que não pode
ser realizada por esta via.
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
retificador, resta à parte deduzir seu inconformismo por outra via, se
entender ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do
direito.
3. Posto isso, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44212
Embargos de Declaração Cível no 2279504-76.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Marcos Santiago Alvarenga
Embargdos: American Airlines Inc, Multiplus S.A. e Tam - Linhas
Aéreas S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Data máxima vênia, pelo meu voto, recebo os
embargos, em caráter infringente, para conceder ao embargante o benefício
da Justiça Gratuita, nos termos de minha anterior declaração de voto de fls.
74-75 dos autos principais, registrando, todavia, que a hipótese concreta
não comporta o julgamento expandido, por se cuidar de recurso de agravo
de instrumento.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
10C4A7C7
7
7
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
10C80A71
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2279504-76.2019.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.